Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-86.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-86.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 046.174.749-94 (APELADO), HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 37.546.278/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO
POR
NÃO PROMOVER AS DILIGÊNCIAS PARA AVALIAÇÃO DOS BENS
(ART. 485, III, DO CPC)
- IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE

-
APLICABILIDADE DO ART. 921
, III,
DO CPC - SENTENÇA
ANULADA
- RECURDO PROVIDO.

1.
A ausência de localização dos bens ou de bens penhoráveis não justifica

a extinção do processo sem julgamento do mérito
.

2.
Deve-se suspender o processo nos termos do art. 921
, III,
do CPC,
quando não
encontrado bens do devedor passíveis de penhora.

3
. Recurso

provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

em face da sentença proferida n
a

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I
II
, do CPC
, em razão da parte autora
deixar de promover os atos processuais que lhes incumbiam. Custas processuais pela parte exequente.

O
recorrente alega, em síntese,
que

ao ser intimad
o
acerca da correspondência devolvida, manifestou-se prontamente
requerendo
o cumprimento do mandado de intimação e avaliação dos veículos por Oficial de Justiça.

Assevera que mesmo demonstrado diligência no processo, as intimações culminaram na extinção
prematura
do processo
.

Argumenta que
a extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ
e exige a demonstração inequívoca de desídia por parte do autor.

Ao final
,

pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
dos autos
que
a parte autora
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS
,
objetivando o recebimento do valor de R$ 158.902,41 oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. C10536885-3.

Recebida a peça inicial, determinou-se
a citação do
executado
para
o pagamento do débito,
o que restou exitosa na data de 0
8
/08/2023, conforme certidão acostada ao Id.
264081781
.

Ato seguinte, o exequente manifestou nos autos requerendo a penhora de ativos financeiros ou bens do executado (Id. 264081785
), com resultado infrutífero acostado aos autos em 13/12/2023.

Após nova manifestação do exequente, em 26/02/2024 foi encontrado veículos em nome do executado e realizad
a
a restrição de transferência dos bens (Id. 264081795).

Em seguida
,
o exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos, informando o endereço para localização.

Após o Juízo reduzir a termo a penhora que recaiu sobre os veículos, houve a intimação do executado para manifesta
r sobre a

correspondência
de intimação do executado
, tendo o exequente reiterado sua manifestação, em 11/06/
2024,

d
o pedido de
avaliação dos veículos (Id. 264081806).

O
exequente foi intimado
em 13/06/2024 para
efetuar o pagamento referente a quatro diligências (Id. 264081808)
. Sem manifestação nos autos.

Em 23/07/2023
ocorreu a
intimação do exequente

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção
, cujo prazo decorreu sem manifestação (Id. 264081812).

Novamente em 05/08/2024 houve
intimação do exequente, via
PJe
na pessoa do advogado e pessoal (Id. 264081814), para
manifestar
, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, cujo prazo decorreu sem manifestação (Id.
264081815
).

Em
04/0
9
/2024
sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Pois bem.

A pretensão recursal merece
acolhimento
.

Consoante se extrai dos autos, denota-se que a parte exequente obteve êxito na localização de bens (veículos)
em nome do executado, tendo sido realizada restrição de transferência dos bens (Id. 264081795).

Após o pedido para
avaliação dos veículos, o exequente não recolheu o pagamento das diligências para atender a avaliação pretendida.

Nessas circunstâncias,

a fundamentação da sentença está dissociada da realidade fática apresentada, na medida em que não satisfeita a
diligência para
avaliação dos bens,
caberia a remessa dos autos ao arquivo,
o que ensejaria no máximo a suspensão dos autos, no entanto, houve a extinção do processo por deixar de
promover os atos processuais que incumbiam
ao exequente
.

Não se trata de desídia do exequente na condução do processo, apenas dificuldade na localização e avaliação de bens penhorados, de sorte que não há falar em extinção.

Como cediço,
a ausência de bens, por si só, acarreta a extinção do processo, havendo regramento próprio para a situação dos autos, impondo a suspensão e não a extinção do processo,

diante da possibilidade de surgimento de bens futuros do devedor
, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC, que assim dispõem:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(....)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Urge frisar que o Código de Processo Civil prevê as seguintes hipóteses para a extinção do processo de execução:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se que a não localização de bens penhoráveis não é causa de extinção da execução, nas, sim, de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS QUE NÃO É CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, MAS, SIM, DE SUSPENSÃO, CONFORME PRECEITUA O ART. 921, III, E § 1º DO CPC. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR A SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO.
(TJ-RJ - APL: 00365328220118190001, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. - A ausência de bens penhoráveis não configura falta de interesse de agir superveniente, a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito - Deve-se suspender o processo nos termos do art. 921 do CPC, caso não sejam encontrados bens do devedor passíveis de penhora. (TJ-MG - AC: 10878170023419001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020).

Nesse contexto,
a ausência de bens ou da
localização dos bens para avaliação,
não poderia gerar
a falta de interesse de agir superveniente, diante da possibilidade de o devedor responder por suas obrigações com seus bens futuros
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para
o regular
prosseguimento ou
mero
arquivamento
, nos termos do art. 921, III, do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025